Tribunal: TJBA
Processo: 8103622-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103622-67.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELZA SANTANA SANTOS Advogado(s): ELBA MACEDO BRAGA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REQUALIFICAÇÃO COMO AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 383 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, ao reclassificar cumprimento individual de sentença coletiva como ação de cobrança, reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo. A apelante, servidora pública estadual, ajuizou cumprimento individual do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8001567-22.2017.8.05.0000, que reconheceu aos servidores substituídos o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas quando da aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se a demanda ajuizada possui natureza de cumprimento individual de sentença coletiva ou se pode ser requalificada como ação de cobrança; estabelecer o prazo prescricional aplicável à execução fundada em título judicial coletivo contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão proferido no mandado de segurança coletivo reconhece expressamente o direito dos servidores substituídos à indenização pelas licenças-prêmio não usufruídas e autoriza a execução individual do título judicial transitado em julgado. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública possui disciplina processual própria nos arts. 534 e 535 do CPC, cabendo ao ente público suscitar matérias de defesa típicas da fase executiva, inclusive eventual excesso de execução. A requalificação da demanda executiva como ação de conhecimento desconsidera a existência de título judicial coletivo e impõe ônus processual incompatível com a lógica do sistema de tutela coletiva. Nos termos da Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação, aplicando-se, nas pretensões contra a Fazenda Pública, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. O prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva conta-se do trânsito em julgado do título judicial, ocorrido em 28.05.2021, razão pela qual a execução proposta em 11.06.2025 foi ajuizada dentro do quinquênio legal. A Súmula 383 do STF aplica-se às ações de cobrança de valores pretéritos fundadas em mandado de segurança, hipótese distinta do cumprimento de sentença fundado em título judicial coletivo já formado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado não pode ser requalificado como ação de cobrança. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, contado do trânsito em julgado do título judicial, nos termos da Súmula 150 do STF. A Súmula 383 do STF não se aplica ao cumprimento de sentença coletiva, por se referir às ações de cobrança de valores pretéritos decorrentes de mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 534 e 535; Decreto-Lei nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º; Lei nº 12.016/2009, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STF, Súmula 383; STJ, AgInt no REsp 1.906.090/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.02.2022; TJ-BA, Apelação nº 8142536-40.2024.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, pub. 23.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8103622-67.2025.8.05.0001, em que figura como apelante ELZA SANTANA SANTOS e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria